Tribunal: STF
Processo: AI 64449
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
- Funcionalismo (SP). Adicionais. Critério para a sua contagem. Entendimento de que, por se incorporarem aos vencimentos para todos os efeitos, repercutem uns sobre os outros. Aplicação de direito local. Inviabilidade do extraordinário.
Agravo regimental desprovido.